Tribunal: TJDFT
Processo: 0711463-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711463-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO BATISTA DE MELO, JOSE NILDO PEREIRA DE MELO, JONAS SILVA MELO RÉU: OLAIR MARQUES CARRIJO, ADEMAR FERREIRA SILVA, NADIA VALERIA CARRIJO D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por JOAO BATISTA DE MELO, JOSE NILDO PEREIRA DE MELO e JONAS SILVA MELO em desfavor de NÁDIA VALÉRIA CARRIJO, ADEMAR FERREIRA SILVA e OLAIR MARQUES CARRIJO, visando à desconstituição do julgado proferido nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 2010.11.1.005446-0. Explicam, inicialmente, que eram possuidores do imóvel descrito como Chácara 01, Colônia Agrícola Placa das Mercedes – Núcleo Bandeirante-DF, com 12.000 m2 de área, contudo, foram desprovidos da posse do bem por sentença constituída sob dolo e erro de fato. Argumentam que foram induzidos a erro quando firmaram acordo com os réus, em 24/2/2011, abdicando de significativa gleba de terra que ocupavam por cerca da dez anos. Dizem que não puderam exercer plenamente o direito de defesa no processo em que proferida a sentença rescindenda, diante da nítida nulidade do ato citatório, possibilitando a conclusão, pelo julgador, de que os autores eram desprovidos de justo título que justificassem a permanência no imóvel em litígio. Afirmam também que trazem aos autos prova nova, obtida após o trânsito em julgado da sentença, consistente em documento apto a demonstrar o exercício de posse sobre o imóvel desde o ano de 2001. Defendem a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, noticiando a invasão pelos réus do perímetro de posse legítima dos requerentes, com a colocação de cercas, sem a necessária medição do terreno, conforme ocorrência policial acostada aos autos e fotos do local. Requerem, inicialmente, os benefícios da gratuidade de justiça, ante a ausência de meios de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Pugnam, ademais, pela concessão da tutela de urgência a fim de sejam suspensos os efeitos da sentença ora impugnada até o julgamento do mérito da demanda. No mérito, pugnam pela rescisão do julgado e novo julgamento do feito. Mediante a decisão de ID16000959, deferi o pedido de gratuidade de justiça formulado e determinei a intimação dos autores para que trouxessem aos autos a certidão de trânsito em julgado do último ato decisório proferido no feito. Em resposta, os autores se manifestaram no ID 16030815, informando, em síntese, que a propositura da demanda rescisória ocorreu em virtude da decisão proferida em 8/06/2016, mediante a qual foi suspenso o cumprimento da sentença até que se realizasse a confirmação da área descrita no mandado de reintegração de posse com o acervo probatório. Ressaltam, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal recentemente fixou a tese de que ‘Nas ações rescisórias fundadas em obtenção de prova nova o termo inicial do prazo decadencial é diferenciado, qual seja, a data da descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de cinco anos contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo’. Reforça o pedido de tutela de urgência e de procedência da pretensão inicial. Eis a suma dos fatos. DECIDO Em que pese a argumentação exposta, constato, após minuciosa análise dos documentos que instruem o feito, que a demanda não reúne condições de procedibilidade. Com efeito, nos termos da lei processual civil em vigor, é cabível ação rescisória para desconstituir decisão de mérito transitada em julgado ou provimento jurisdicional que, embora não seja de mérito, tem o condão de impedir “nova propositura da demanda” ou “admissibilidade do recurso correspondente”. Eis o teor do art. 966, verbis: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. § 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: I - nova propositura da demanda; ou II - admissibilidade do recurso correspondente. § 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão. § 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei. § 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. § 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica (grifo nosso). Por outro lado, o art. 975 do CPC impõe que a demanda rescisória seja proposta, em regra, no prazo decadencial de dois anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Eis o teor do aludido dispositivo legal: Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Na situação concreta, infere-se da análise da documentação juntada aos autos que a sentença objeto do presente feito, prolatada nos autos do processo no 2010.11.1.005446-0, transitou em julgado em 19/3/2012 (ID 39792553), sendo forçoso concluir que a propositura da demanda rescisória se deu após escoado o prazo decadencial de dois anos previsto no art. 975 do CPC. Verifico que, na petição de emenda à inicial, os demandantes defendem que o prazo decadencial deverá ter início em 08/06/2016, quando determinada a suspensão do cumprimento de sentença. Sem razão, contudo, pois o ato decisório indicado pelos autores, proferido na fase de cumprimento de sentença, não resolve questão de mérito. Conforme advertem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Comentários ao Código de Processo Civil;RT; 2015; pág. 1911), “não é qualquer decisão transitada em julgado que enseja a ação rescisória, mas somente aquela de mérito, capaz de ser acobertada pela autoridade da coisa julgada” (grifo nosso). Continuam os doutrinadores: (...) Assim, se uma decisão de mérito veio a lume, quer por intermédio de decisão interlocutória, sentença ou acórdão, não importa: se sobre aquela se formou a autoridade de coisa julgada; é rescindível pela ação autônoma de impugnação regulada no CPC 966. Isso pode ocorrer na execução da sentença, quando o juiz determina a exclusão de um dos beneficiários, sob pretexto de que ele não teria direito. Essa decisão, embora interlocutória, decidiu matéria de mérito, pois negou o próprio direito material a um dos exeqüentes, direito material esse já reconhecido na sentença exeqüenda, transitada em julgado. (...) Será de mérito e, portanto, rescindível, a decisão que contiver uma das matérias do CPC 487”(grifo nosso). Os autores também afirmam que, como um dos fundamentos da rescisória consiste na existência de prova nova, o prazo decadencial deve ter início na data de sua descoberta. De fato, tratando-se de prova nova (art. 966, inc. VII), inicia-se a contagem do prazo na data de sua descoberta. Contudo, com o intuito de garantir a segurança jurídica, não se admite a abertura indeferida do prazo para a propositura da demanda, pois a lei estipula, em tais hipóteses, que a ação seja proposta dentro do prazo de cinco anos, contados da última decisão de mérito proferida no feito. É o que dispõe o § 2 o do art. 975 do CPC, verbis: Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. (...) § 2o Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Logo, seja pela regra geral ou pela exceção disposta na lei quando a rescisória tem por fundamento a existência de prova nova, é possível constatar que se operou a decadência, haja vista o trânsito em julgado da sentença, ocorrido no ano de 2012, conforme já expendido. Ante o exposto, com fundamento nos art. 332, § 1o, e 487, II, e 975, do Código de Processo Civil, e art. 189 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial e declaro a extinção do processo com resolução do mérito. Sem condenação em honorários advocatícios. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator